Tribunal: TJMT
Processo: 0005882-56.2016.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005882-56.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HERMELINDA LINS DE ARAUJO - CPF: 029.257.724-98 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO EUGENIO VALENTIM MILKE - CPF: 020.379.601-23 (APELANTE), VANDERLEI SANTOS MATIAS (APELANTE), HERMELINDA LINS DE ARAUJO - CPF: 029.257.724-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO
. PROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE PROVA CONVINCENTE DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA REFORMADA. APELO
PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

O simples fato de o apelante ter sido surpreendido no local do crime não faz dele autor da tentativa de furto, ainda mais considerando que nada de ilícito foi encontrado em seu poder e não fora visto subtraindo nenhum bem pertencente à vítima, sendo defeso presumir-se a autoria delitiva, devendo,
in casu
, pois, ser reformada a sentença para absolvê-lo, nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, ainda mais diante da especificidade das circunstâncias da prisão do suspeito, que estava ensanguentado, agitado e dizendo que terceiros queriam lhe fazer mal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Vanderlei Santos Matias

foi
condenado
à pena de
2 anos
de
reclusão
em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime de
Tentativa de Furto
(artigo 155, c.c art. 14, inciso II, do CP).

Inconformado, busca a
absolvição
, com espeque no art. 386, inciso IV ou VII, do Código de Processo Penal, alegando que as provas carreadas aos autos são insuficientes para comprovar que o apelante concorreu para a infração penal ou para subsidiar o decreto condenatório, invocando o princípio
in dubio pro reo
(ID. 102049972).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID. 102049974).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 107299974),
conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO CONTRA O PATRIÔNIO - FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA - [ART. 155,
CAPUT
,
C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ENCARTADOS AOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA - DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO - PROVA SUFICIENTE - MANUTENÇÃO DO
DECISUM
QUE SE IMPÕE - PELO

DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá/MT,
16 de dezembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022